Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra decisão que negou antecipação da tutela em pedido de contratação temporária de professor substituto.

2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Falta de interesse recursal. Perda do objeto. Após a apresentação do agravo de instrumento, o feito foi sentenciado na origem, com acolhimento da pretensão do autor. A sentença transitou em julgado em 19/03/2021, conforme certidão de id 30352278 (proc de origem: 0738214-67.2021.8.07.0016). O agravo de instrumento resta sem objeto, pois eventual concessão de tutela de urgência esbarraria no óbice do art. 309 do CPC: “Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:... ...III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.”. Assim, o recurso não pode ser conhecido ante a falta de pressuposto processo do interesse recursal.

4 – Agravo de instrumento não conhecido. Custas pela agravante, com pagamento suspenso em razão da gratuidade de justiça.